Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-70.2023.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000560-70.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mineração, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[HUDSON NEVES DE PAULA - CPF: 013.758.361-37 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO), H D MINERACAO LTDA - CNPJ: 30.594.304/0001-95 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), SECRETARIO DE OBRAS MUNICIPIO DE PEDRA PRETA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DESVIRTUAMENTO DA FUNÇÃO DE DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO.

Deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial do
mandamus
, nos termos do artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, já que inexistem provas pré-constituídas da prática do ato, tido como coator.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica HD Mineração Ltda., contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, por ela impetrado (id.
174186254, págs. 01/06
).

A Apelante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que comprovou o uso indevido dos maquinários por parte do depositário fiel, Secretário de Obras do Município de Pedra Preta-MT, visto que foram lavrados vários boletins de ocorrência sobre a utilização indevida de tais máquinas, enviou notificação extrajudicial, requerendo informações sobre o paradeiro do maquinário que estava sob sua responsabilidade e gravou vídeos mostrando que tais bens não estavam no pátio da Prefeitura.

Aduz
que o Secretário de Obras de Pedra Preta-MT confirmou que estaria utilizando as máquinas.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 174186269, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 175915691, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica HD Mineração Ltda., contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta-MT, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, por ela impetrado.

Denota-se dos autos que a empresa HD Mineração Ltda. impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por coator, praticado pelo Secretário de Obras do Município de Pedra Preta-MT, consistente no desvirtuamento da função de depositário fiel das máquinas de sua propriedade, entregues ao ente público municipal, em decorrente do Auto de Apreensão n. 22575126, quais sejam: a)
Caminhão Basculante, cor branca, marca VW, modelo 26.310 Titan, ano 2004, placa NBZ-6270; b) Escavadeira Hidráulica, cor amarela, Caterpillar, modelo 320 D, chassi n. CAT0320DCA8F00772; c) Escavadeira Hidráulica, cor amarela, marca Volvo, modelo EC210BLC Prime, chassi n. VCEC210BA00070314.

Salientou, na inicial, que o fiel depositário
foi advertido que não poderia vender, emprestar ou usar os mencionados bens, zelando pelo seu bom estado de conservação, sendo ainda responsável por qualquer dano que viesse a seu causado aos mesmos, até a decisão final da autoridade competente, nos termos do artigo 629, do CC, mas que isso não vem acontecendo.

Asseverou que os maquinários estão sendo utilizados pelo Impetrado como se seu fosse e que foram emprestados a Municípios vizinhos, o que fez com que lavrasse vários boletins de ocorrência e enviasse uma notificação extrajudicial.

O Juízo singular indeferiu a petição inicial do
writ
, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 6, §5º e 10, “caput”, ambos da Lei 12.016/2009,
INDEFIRO
o processamento da petição inicial do presente Mandado de Segurança, ante a ausência de prova documental inequívoca de ato ilegal ou de abuso de poder por parte da autoridade tida por coatora, por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente processo, sem resolução do mérito, nos termos artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, a empresa HD Mineradora Ltda. interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O artigo 5
o
, inciso LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil assim dispõe:

Art. 5
o
- (...).

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Na lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o mandado de segurança é assim definido:

Mandado de segurança é a ação civil de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder." (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. 31. ed. rev. atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 969).

Um dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança é a prova pré-constituída do direito líquido e certo, do qual a parte impetrante alega ser detentora, não tendo amparo a mera expectativa de direito, porque o instrumento não comporta dilação probatória.

Nessa senda, deve a petição inicial vir acompanhada dos documentos necessários à comprovação dos fatos alegados.

No caso vertente, a empresa Recorrente insurge-se contra ato, tido por ilegal do Secretário de Obras do Município de Pedra Preta que, supostamente, estaria desvirtuando a função de depositário fiel das máquinas de sua propriedade.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que a Apelante não comprovou, por meio de prova pré-constituída, que o Recorrido descumpriu o dever a ele imposto na condição de depositário fiel dos bens.

Com efeito, os boletins de ocorrência, a notificação extrajudicial e os vídeos não são provas hábeis a comprovar que o depositário fiel não estava cumprindo o seu dever, ou seja que estava utilizando ou emprestando os maquinários, especialmente porque foram lavrados, emitidos e gravados pela parte Apelante ou a seu pedido.

A inexistência de prova pré-constituída, como sabido, leva ao indeferimento da petição inicial do
writ
, conforme estabelece o artigo 10, da Lei n. 12.016/2009.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SEGURANÇA DENEGADA - CONCURSO PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. - Somente poderá lançar mão do Mandado de Segurança quem, com a inicial, trouxer a comprovação de lesão ou ameaça de lesão a direito indiscutível. -
Não cuidando a impetrante de imbuir o presente
writ
com a prova pré-constituída de suas alegações, deve ser aplicada a norma inserta no artigo 10 da Lei nº 12.016/2009, que prevê o indeferimento da inicial, desde logo.
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.143068-5/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, Órgão Especial, julgamento em 14/05/2020, publicação da súmula em 25/05/2020). (Destaquei).

Por fim, assinalo que, diferentemente do sustentado pela Apelante, inexiste confirmação por parte do Secretário de Obras do Município de Pedra Preta-MT da utilização do maquinário.

Diante de tais
considerações, o não provimento do Apelo é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto pela pessoa jurídica HD Mineração Ltda., mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023